Tribunal: TJSP
Processo: 2243006-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo com pedido liminar de urgência - Decisão que indefere pedido de tutela de urgência para suspensão e congelamento até o fim da pandemia COVID-19 ou retorno da atividade profissional e aulas presenciais das parcelas vencidas e vincendas de financiamento de veículo -Alegação de ser o veículo financiado utilizado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo com pedido liminar de urgência - Decisão que indefere pedido de tutela de urgência para suspensão e congelamento até o fim da pandemia COVID-19 ou retorno da atividade profissional e aulas presenciais das parcelas vencidas e vincendas de financiamento de veículo -Alegação de ser o veículo financiado utilizado na atividade de transporte escolar que encontra elementos de verossimilhança - Induvidoso o reflexo direto da pandemia na atividade do agravante - Dano aquilatável - Irreversibilidade da tutela inexistente - Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é medida de rigor o seu deferimento - O limite temporal da tutela antecipada deferida é o restabelecimento da atividade de transporte escolar com o retorno às aulas presenciais, para tanto cuidando o agravante de apresentar em 30 dias, nos autos da ação, declaração do estabelecimento escolar a esse respeito, pena de revogação da tutela deferida - Decisão modificada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243006-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
FABIANO FERNANDES MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é requerido
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000 -Voto no 15576 - FCSO
2
Agravo de Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000
Agravante: Fabiano Fernandes Mendonça (Justiça Gratuita)
Agravados: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional I - Santana
Juiz (a) de 1o grau: Anderson Suzuki
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15576
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato de financiamento de veículo com pedido liminar de
urgência - Decisão que indefere pedido de tutela de urgência
para suspensão e congelamento até o fim da pandemia
COVID-19 ou retorno da atividade profissional e aulas
presenciais
das
parcelas
vencidas
e
vincendas
de
financiamento de veículo -Alegação de ser o veículo
financiado utilizado na atividade de transporte escolar que
encontra elementos de verossimilhança - Induvidoso o
reflexo direto da pandemia na atividade do agravante - Dano
aquilatável - Irreversibilidade da tutela inexistente - Se
preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência (art. 300 do CPC) é medida de rigor o seu
deferimento - O limite temporal da tutela antecipada
deferida é o restabelecimento da atividade de transporte
escolar com o retorno às aulas presenciais, para tanto
cuidando o agravante de apresentar em 30 dias, nos autos da
ação, declaração do estabelecimento escolar a esse respeito,
pena de revogação da tutela deferida - Decisão modificada.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 33 que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de
veículo com pedido liminar de urgência, no 1019797-44.2020.8.26.0001, que o
agravante ajuizou contra o agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência
tendente a determinar a suspensão e o congelamento das parcelas vencidas e
vincendas do financiamento contratado até o fim da pandemia do coronavírus, ou até
o retorno das aulas presenciais.
Alega-se, nele, em síntese, que estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000 -Voto no 15576 - FCSO
3
autorizadores da medida pleiteada, pois “é autônomo e aufere sua renda diretamente
do transporte escolar”, e a “situação de pandemia que assola o país, nos leva a
pugnar pela adoção da teoria da imprevisão dos contratos, prevista nos artigos 478
e seguintes do Código Civil”, como também diante de outros julgados e projeto de lei
em trâmite.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e de
resposta, porque ainda não formada a relação processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência ao
fundamento de que:
“(...) Indefiro o pedido de tutela de urgência, pois ausente,
por ora, a fumaça do bom direito, haja vista, que há contrato
assinado entre as partes. Cite-se.”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em
Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante CPC, art. 300; enfim, a
verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar
o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000 -Voto no 15576 - FCSO
4
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação
da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com
importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do
dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram igualados.
Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os
requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional,
mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu
enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do
mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus SARS-
CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira, demanda exame individual,
cabendo ao devedor comprovar, no mínimo, redução de ganho e comprometimento
do orçamento para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado fato
extraordinário passível de ingerência no consenso bilateral, do contrário
prevalecendo o contrato nos termos em que ajustado.
No caso ora telado, remanesce que a cobrança das parcelas do
financiamento do veículo, que vencem, respectivamente, no curso das medidas do
Poder Público, situação que, aliada à demonstração de ser o veículo utilizado na
atividade de transporte escolar, autorizam, pelo menos nesse momento, ingerência na
obrigação de pagar as parcelas vincendas nesse período, de modo que presentes os
requisitos da probabilidade do direito e o do perigo de dano, aquilatável dessas
circunstâncias, e inexistente irreversibilidade da tutela, pois se vier a ser modificada,
revogada, ou perder efeito terá o credor meios de cobrar o crédito se o agravante
incorrer em mora.
Nesse sentido, há precedentes desta Câmara e da Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000 -Voto no 15576 - FCSO
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO
PARA
PRORROGAÇÃO
DE
VENCIMENTO DE PARCELAS - PANDEMIA DE COVID-19 -
Insurgência em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de
urgência - Interesse da devedora de impedir o Banco credor de
negativar seu nome, bem como de lançar mão das medidas
coercitivas de cobrança do seu crédito - Preliminares arguidas em
contraminuta não devem ser conhecidas, posto que não abordadas
em 1° grau - Caso concreto que aponta para o considerável impacto
econômico causado às atividades da autora, em razão da pandemia.
Tutela provisória que deve ser concedida, mas limitada às parcelas
vencidas no período de 06 meses, tendo em vista a atual e gradual
retomada das atividades sócio-econômicas - Decisão reformada -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO, com observação”. (Agravo de
Instrumento 2086378-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/09/2020)
“Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário para aquisição
de veículo utilizado para o transporte escolar. Ação cominatória.
Pretendida tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade
das prestações do mútuo. Indeferimento. Irresignação procedente.
Situação em que a atividade empresarial realizada pela autora sofreu
inquestionável interrupção em virtude da gravíssima crise oriunda da
pandemia relacionada à Covid-19, que representou evento
imprevisível e de consequências inevitáveis e intransponíveis para
muitos, como é o caso da autora. Fato justificando a revisão judicial
dos contratos em geral, também para efeito de suspender a
exigibilidade das correspondentes prestações, com base na teoria da
imprevisão (art. 480 do CC e art. 6o, V, parte final, do CDC). Tutela
de urgência ora deferida, para a suspensão da exigibilidade das
prestações do mútuo, pelo prazo de seis meses, as quais serão
satisfeitas ao final do contrato, sem encargos moratórios. Deram
provimento
ao
agravo”.
(Agravo
de
Instrumento
2193764-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243006-44.2020.8.26.0000 -Voto no 15576 - FCSO
6
Julgamento: 06/10/2020)
Nessa quadra, se preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é medida de rigor o seu
deferimento.
O limite temporal da tutela antecipada deferida é o
restabelecimento da atividade de transporte escolar com o retorno às aulas
presenciais, para tanto cuidando o agravante de apresentar em 30 dias, nos autos da
ação, declaração do estabelecimento escolar a esse respeito, pena de revogação da
tutela deferida.
Consigne-se, ainda, por oportuno, que tal medida não trará
prejuízo nenhum ao agravado haja vista estar o veículo em garantia fiduciária.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)